Tribunal: TJES
Processo: 5000082-11.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANGELICA DA SILVA FIEL ABREU

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000082-11.2023.8.08.0011

APELANTE: MARIA ANGÉLICA DA SILVA FIEL ABREU

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ESPÉCIE. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DO CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. TRANSMUDAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou,
na S
ú
mula nº 297,
o entendimento sobre a natureza
d
a
relação
estabelecida ente as instituições financeiras e os usuários dos serviços por elas prestados,
como

de consumo, e, consequente,
que a ela se
aplica o Código de Defesa do Consumidor.

2. - O contrato de empréstimo consignado pela
espécie de cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo.

3. - Todavia,
o
art. 6º o Código de Defesa do Consumidor dispõe
que é
direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

4. -
E é
público e notório que
idosos aposentados e
beneficiários da previdência social são contatados e assediados,
muitas vezes

diariamente, por ligações telefônicas d
as
mais diversas
instituições financeiras com ofertas de empréstimo,

sempre com a informação de que se trata do clássico empréstimo consignado,
como sói ocorrer com a apelante
.

5. -
A
s instituições financeiras vivem dos juros e taxas de administração cobrados p
elos
empréstimos contratados com usuários que se utilizam de seus serviços, quase sempre, nos momentos de maior vulnerabilidade
causada
por dificuldades financeiras,
enquanto que
seus respectivos
empregado
s
alimentam-se
das compensações
financeiras
pelas metas batidas com o fechamento d
os
negócios.

6
. -
Não lhes importa a situação individual de cada usuário e jogam com a expectativa da impunidade, pois dentre os milhares de afetados p
or tais
empréstimos, uma irrisória parcela busca a justiça para anular ou readequar a contratação.

7
.
-
M
esmo que
se lev
e
em conta que a pessoa que celebra um contrato de empréstimo por telefone celular e fornece seus documentos pessoais
por fotografia
, assina o contrato digitalmente por biometria facial aferível pelo encaminhamento de uma “
selfie
” (autorretrato)
,
pela geolocalização da ligação telefônica, pela identificação do “ID” do
próprio
telefone, mas não nega a contratação
e nem que tenha se utilizado do valor emprestado
, é absolutamente razoável considerar que
tendo a
contratação
sido
formalizada
numa ligação telefônica,
o pouco tem de interação torna
impossível dar
informações claras e precisas o suficiente sobre a natureza do contrato

nas tratativas articuladas entre as partes
.

9
. -
Por diversas razões, portanto, dentre as quais
se incluem

casos concretos de
contratações com pessoas que não sabem ler e escrever e, que por isto, não têm capacidade de compreender o mínimo das disposições das cláusulas
contratuais, em todas as
hipóteses em que o usuário do serviço bancário alegue falta de informação sobre a espécie do contrato
celebrado
é perfeitamente razoável considerar
su
as
características pessoais para
se
aferir o grau de vulnerabilidade sob o qual atua no momento de estabelecer tais relações obriga
cionais
.

1
0. - Hipótese em que a celebração do contrato é incontroversa e a apelante não a nega e nem que tenha utilizado o valor que lhe foi emprestado.

11. - Todavia, a
falta de informações claras e precisas ao consumidor acerca da natureza do contrato
celebrado
tem aptidão para viciar a
manifestação de vontade
do tomador do empréstimo
e lev
á-lo
a contrat
ar empréstimo por uma
modalidade diversa da que pretendida
,
circunstância que induvidosamente
materializa
ato ilícito
omissivo
,
que
subtrai
a leg
ali
dade do pacto,
do que decorre a
obrigação
da transmudação
de sua natureza
de
contrato de empréstimo
consignado

pel
a
espécie de cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC)
para a espécie clássica de empréstimo consignado, com a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central.

12. - C
omo a apelante utiliz
ou
o valor que lhe foi emprestado
não há o que respalde
o pedido de restituição
total dos valores que pagou
e
nem o
de indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL

PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 10 de fevereiro de 2025.

RE
LATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000082-11.2023.8.08.0011

APELANTE: MARIA ANGÉLICA DA SILVA FIEL ABREU

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou,
na S
ú
mula nº 297,
o entendimento sobre a natureza
d
a
relação
estabelecida ente as instituições financeiras e os usuários dos serviços por elas prestados,
como

de consumo, e, consequente,
que a ela se
aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Súmula nº 297, do
STJ
:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E
em seu art. 6º o Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Com
a
inicial (fl. 02, id. 10120784)
a apelante
informou
que até meados de 2029 já comprometeu de s
u
a renda o valor de R$ 921,60, mensalmente, posto que custeia 05 (cinco) empréstimos consignados,
instruindo-a com “
print
s”
(capturas de tela)
dos contratos de empréstimo
s
que já celebrou
, dentre
os quais
, o
presente instrumento,
assim identificado:

“
Empréstimo Contrato nº 343212726-8 – Situação: ativo; (2)
1ª parcela: mês 04/2021; (
3
) última parcela mês 03/2028;
(4) data
da contratação
: 07/12/2020; (5) quantidade de parcelas: 84; (6) valor da parcela R$ 68,26; (7) valor do empréstimo: 2.623,31”.

O instrumento juntado pelo apelado comprova que o contrato celebrado com a recorrente foi formalizado através de ligação telefônica e sob a forma digital, com o título de “Contrato de Crédito Bancário – Proposta 343212726-8 – Margem Livre – Consignado INSS” (id. 10120803), no qual constam informações sobre o valor emprestado, taxa de juros, quantidade e valor das parcelas.

E que as partes o celebraram no dia 07/12/2020, com a utilização de biometria facial (assinatura eletrônica) e a apelante, além de fornecer seus documentos pessoais, utilizou-se de uma “
selfie”
(autorretrato) para comprovar sua identidade, no qual contém, inclusive, sua geolocalização, data e hora do negócio firmado, e ID de seu aparelho celular.

A contratação, pois, é incontroversa e a apelante não
a nega
e nem que tenha se utilizado do valor que lhe
foi
emprestado
.

O que sustenta é que sua adesão aos termos do contrato não constitui inequívoca manifestação de vontade, eis que seu consentimento restou viciado pela falta de informações claras que a induziu a contratar o empréstimo por uma espécie mais onerosa do que a que pretendia, que era a celebração de um clássico empréstimo consignado, sobre o qual incide uma menor taxa de juros estabelecida por resolução do
Plenário do Conselho Nacional de Previdência Social
.

M
esmo que
se lev
e
em conta que a pessoa que celebra um contrato de empréstimo por telefone celular e fornece seus documentos pessoais
por fotografia
, assina o contrato digitalmente por biometria facial aferível pelo encaminhamento de uma “
selfie
” (autorretrato)
,
pela geolocalização da ligação telefônica, pela identificação do “ID” do telefone, mas não nega a contratação
e nem que tenha se utilizado do valor emprestado
, é absolutamente razoável considerar que
tendo
a contratação
sido
formalizada
numa ligação telefônica,
o pouco tempo de interação torna i
mpossível dar
informações claras e precisas o suficiente sobre a natureza do contrato

nas tratativas articuladas entre as partes
.

Não obstante se saiba que o
contrato de
empréstimo por
cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável (RMC
)

te
nha
previsão legal
no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015,
que permite o desconto em folha de pagamento,
é público e notório que beneficiários da previdência social são contatados e assediados,
muitas vezes

diariamente, por ligações telefônicas d
as
mais diversas
instituições financeiras com ofertas de empréstimo,

sempre com a informação de que se trata do clássico empréstimo consignado,
do
que
são exemplos os 5 (cinco) contratos de empréstimos consignados que a apelante declarou custear
.

Tal realidade tem levado Estados da Federação a editarem leis estaduais proibindo a celebração de contrato na modalidade de empréstimo bancário consignado com idosos
aposentados
e pensionistas por meio de ligação telefônica
em serviço de
telemarketing
, como sói ocorrer aqui no Estado do Espírito Santo que editou a Lei nº 11.810, de 18 de abril de 2023, e
n
o Estado do Paraná, que editou a Lei nº 20.276/
2020,
na qual
avanç
ou
com a proibição para além da contratação, alcançando a oferta comercial por telemarketing, a proposta, a publicidade ou qualquer outro tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo
.

Acresça-se que a Lei paranaense nº 20.276/2020 teve sua constitucionalidade
afirmada

pel
o Supremo Tribunal Federal que, em sessão plenária virtual de 30/04/2021 a 11/05/2021, por unanimidade, julg
ou
improcedente
a ADI nº 6.727 PR, sob a relatoria do Ministra Cárme
n
Lúcia, cuja decisão foi publicada no dia 20/05/2021, afirmando que sua edição resulta do legítimo exercício da competência concorrente do ente federado em matéria de defesa do consumidor, suplem
e
ntando-se os princípios e as normas do Código de Defesa do Consumidor e reforçando-se a proteção de grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e sócia, em acórdão assim ementado.

“EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 20.276 DO PARANÁ. PROIBIÇÃO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE REALIZAREM PUBLICIDADE OU ATIVIDADE DE CONVENCIMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PROTEÇÃO INTEGRAL AO IDOSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Proibição da Lei paranaense n. 20.276/2020 a instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil realizarem telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimos resulta do legítimo exercício da competência concorrente do ente federado em matéria de defesa do consumidor, suplementando-se os princípios e as normas do Código de Defesa do Consumidor e reforçando-se a proteção de grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social.

2. Ação direta julgada improcedente.

(PLENÁRIO – DATA DO JULGAMENTO: 12/05/2021 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.727 PARANÁ - RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA REQTE.(S) : CONFEDERACAO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO-CONSIF ADV.(A/S): LUIZ CARLOS STURZENEGGER ADV.(A/S): RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER ADV.(A/S): LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS INTDO. (A/S): GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ PROC.(A/S)(ES: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANA INTDO. (A/S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ ADV.(A/S):SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS.”

Ainda que seja certo que a Lei espírito-santense nº 11.810 tenha sido editada em 18 de abril de 2023, enquanto que o contrato em debate foi celebrado em
07
/12/2020,
pela decisão do STF na ADI nº 6.727 sua constitucionalidade é indiscutível, decorrendo que
tanto ela como a Lei paranaense
nº 20.276/
2020
são indicativos concretos da proporção que atingiu o assédio das instituições financeiras a idosos aposentados e pensionistas visando contratações de empréstimos por meio de ligação telefônica em serviço de
telemarketing.

É que a
s instituições financeiras vivem dos juros e taxas de administração cobrados p
elos
empréstimos contratados com usuários que se utilizam de seus serviços, quase sempre, nos momentos de maior vulnerabilidade
causada
por dificuldades financeiras,
enquanto que
seus respectivos
empregados

alimentam-se
das compensações
financeiras
pelas metas batidas com o fechamento d
os
negócios.

Não lhes importa a situação individual de cada usuário e jogam com a expectativa da impunidade, pois dentre os milhares de afetados p
or tais
empréstimos, uma irrisória parcela busca a justiça para anular ou readequar a contratação.

Por diversas razões, portanto, dentre as quais
se
inclu
em

casos concretos de
contratações com pessoas que não sabem ler e escrever e que, por isto, não têm capacidade de compreender o mínimo das disposições das cláusulas
contratuais, em todas as
hipóteses em que o usuário do serviço bancário alegue falta de informação sobre a espécie do contrato
celebrado
é perfeitamente razoável considerar
su
as
características pessoais para
se
aferir o grau de vulnerabilidade sob o qual atua no momento de estabelecer tais relações obriga
cionais
.

A
falta de informações claras e precisas ao consumidor acerca da natureza do contrato
(CDC,
art. 6º
)

tem aptidão para viciar a
manifestação de vontade
do tomador do empréstimo
e lev
á-lo
a contrat
ar empréstimo por uma
modalidade diversa da que pretendida
,
circunstância que induvidosamente
materializa
ato ilícito
omissivo
,
que
subtrai
a leg
ali
dade do pacto.

Todavia,
como a apelante não negou
a contratação e nem
que tenha utilizado o valor que lhe foi emprestado,
não há o que respalde
o pedido de restituição
total dos valores pagos a título
de indébito e nem o de indenização por danos morais, sob pena de dar ensejo
a
enriquecimento sem causa.

Por tais razões,
dou
parcial provimento
ao recurso
para
decretar a nulidade do pacto
debatido
e, em consequência,
julgar procedente
em parte
os
pedido
s
deduzido
s
na inicial, exclusivamente para determinar que o Banco Pan S.A. transmude o contrato de empréstimo celebrado sob a espécie de cartão de crédito consignado para a forma convencional de contrato de empréstimo consignado, com a incidência
do teto máximo
de juros
ao mês
estabelecida em
resolução do Plenário do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS/MPS)

vigente
em
07/12/2020,
data
da celebração do contrato,
compensando-se os valores que já foram pagos com o saldo devedor,
com restituição
apenas
do valor que sobejar o total do débito
.

Em razão da sucumbência recíproca condeno apelante e apelado ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50 % (cinquenta por cento) para cada parte, e ao pagamento de honorários
advocatícios de 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa para os advogados que as representam, corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE
,
mantida a suspensão da exigibilidade
das verbas em relação à
apelante

por estar
ampara
d
a
pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)